Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-70.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de levantamento de penhora sobre imóvel – Embargante que se tornou proprietário do bem por meio de decisão judicial homologatória de acordo de separação – Separação do embargante e da ex-esposa que ocorreu há mais de dez anos da prática do ato ímprobo - Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prova de má-fé – Levantamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de levantamento de penhora sobre imóvel – Embargante que se tornou proprietário do bem por meio de decisão judicial homologatória de acordo de separação – Separação do embargante e da ex-esposa que ocorreu há mais de dez anos da prática do ato ímprobo - Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prova de má-fé – Levantamento da penhora possível – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000681-70.2020.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis,
em
que
é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS e
Apelado GIVALDO CESAR BORZILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-70.2020.8.26.0189 -Voto no 28744
2
VOTO No 28.744
APELAÇÃO CÍVEL No 1000681-70.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS
APELADO: GIVALDO CÉSAR BORZILLO
Juiz(a) prolator(a): Renato Soares de Melo Filho
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO
Pretensão de levantamento de penhora sobre imóvel

Embargante que se tornou proprietário do bem por meio de
decisão judicial homologatória de acordo de separação
Separação do embargante e da ex-esposa que ocorreu há
mais de dez anos da prática do ato ímprobo - Súmula 375 do
C. Superior Tribunal de Justiça Ausência de prova de má-
fé Levantamento da penhora possível Sentença mantida
Recursos improvidos.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por
GIVALDO CÉSAR BORZILLO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO
PAULO e da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNADÓPOLIS, em que alega
que os embargados ajuizaram cumprimento de sentença contra
Rosangela Aparecida de Souza, sua ex-esposa, com penhora de imóvel
objeto da matrícula no 10.587 do C.R.I local, o qual lhe pertence. Neste
sentido, requer o cancelamento da penhora. O embargante também opôs
os embargos de terceiro no 1000685-10.2020.8.26.0189 em face dos
mesmos requeridos, para novamente pleitear o cancelamento da penhora
que recaiu sobre o imóvel citado. O D. Juízo a quo determinou o
apensamento dos autos para julgamento conjunto.
A r. sentença de fls. 839/841, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a pretensão para determinar o levantamento
da penhora que recai sobre o imóvel em litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-70.2020.8.26.0189 -Voto no 28744
3
Em face do princípio da causalidade, condenou
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais
porventura
existentes
em
ambos
os
processos
(1000681-70.2020.8.26.0189 e 1000685-10.2020.8.26.0189) e verba
honorária da FEF fixada em R$ 1.000,00 para cada lide (art. 85, §§ 2o e
8o, do CPC), observada a gratuidade concedida.
O Ministério Público interpôs o recurso de
apelação de fls. 846/850 para afirmar que não há prova efetiva de que o
imóvel em questão pertença exclusivamente ao embargante, e que não
adotou as providências legais para formalização da transferência do bem,
lavrando-se a competente escritura pública e o consequente registro.
A
Fundação
Educacional
de
Fernandópolis
interpôs o recurso de apelação de fls. 859/869 em que, preliminarmente,
requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, assevera a
negligência do embargante quanto à ausência de registro na matrícula do
imóvel, que induz terceiro a erro.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento dos recursos (fls. 884/886).
Os recursos preencheram os requisitos de
tempestividade e regularidade, foram instruídos com as contrarrazões
(fls. 855/858 e 871/874) e são ora recebidos em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente,
conforme
orientação
do
C.
Superior Tribunal de Justiça, presume-se deferido o pedido de gratuidade
judiciária formulado pela Fundação Educacional de Fernandópolis em
sede de Contestação (fls. 785/793), ante a ausência de indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-70.2020.8.26.0189 -Voto no 28744
4
expresso e fundamentado acerca do pedido. Neste sentido: AgRg nos
EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado
em 03/02/2016; REsp 1721249/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 12/03/2019; AgInt no AgInt no AREsp
486.395/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
03/08/2017.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos para
determinar o cancelamento de penhora sobre imóvel de no 10.587 no
Cartório de Registro de Imóveis de Fernandópolis/SP, por possuir o
embargante justo título e por ser adquirente de boa-fé.
A
penhora
sobre
o
imóvel
decorre
de
cumprimento de sentença dos autos de no 0007107-40.2016.8.26.0189,
proposta em face de Rosângela Aparecida de Souza, ex-esposa do autor,
ré de ação civil pública c.c. ação de responsabilidade civil pela prática de
atos de improbidade administrativa que foi julgada procedente e
transitada em julgado.
Conforme demonstrou o embargante nos autos,
o imóvel lhe foi destinado no ano 2000, ou seja, 16 anos antes da
propositura da ação civil pública por ato de improbidade em que sua ex-
esposa foi condenada, em virtude de homologação de acordo judicial de
partilha de bens (fls. 14/22).
É certo que a Súmula 375 do C. Superior
Tribunal de Justiça dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente”.
Não há nos autos prova de má-fé do autor com
relação ao imóvel, especialmente ao se observar o considerável decurso
do tempo entre a transferência do imóvel e a data do ato ímprobo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000681-70.2020.8.26.0189 -Voto no 28744
5
praticado pela ex-mulher do embargante, fixada pelo Parquet como
sendo 01.01.2012 (fl. 27), ou seja doze anos após a transferência do
imóvel.
A ausência de averbação da partilha dos bens
no Registro de Imóveis não é suficiente para afastar o reconhecimento de
propriedade em favor do autor, mesmo porque essa atribuição deu-se
por decisão judicial homologatória de acordo, afastando-se qualquer eiva
de má-fé e fraude.
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
r. sentença, que deu a correta solução à lide.
Por fim, nas contrarrazões, o embargante
requereu a imposição dos ônus de sucumbência em desfavor dos
adversos. Não conheço desse tópico das contrarrazões, porque tal pedido
deveria ter sido formulado pelo interessado em recurso próprio.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos do Ministério Público e da Fundação Educacional de
Fernandópolis e não conheço do pedido formulado nas contrarrazões.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora